Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-31.2015.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário - Sentença de parcial procedência, mantendo a tarifa de cadastro (TC) e arredando o seguro de proteção financeira assim como as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Recurso da ré batendo-se pela manutenção do imposto de operações financeiras (IOF), do seguro prestamista e das tarifas de cadastro (TC), abertura de

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário - Sentença de parcial procedência, mantendo a tarifa de cadastro (TC) e arredando o seguro de proteção financeira assim como as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Recurso da ré batendo-se pela manutenção do imposto de operações financeiras (IOF), do seguro prestamista e das tarifas de cadastro (TC), abertura de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC), avaliação de bem e registro de contrato. Pedido da ré no sentido de que incidam apenas juros legais sobre eventual valor a ser restituído e não os juros contratuais.
IOF, TC, TAC, TEC e JUROS LEGAIS – Inexistência de sucumbência quanto a tais matérias, porquanto o "decisum" não se pronunciou sobre IOF, TAC e TEC, manteve a TC e determinou a incidência de juros de 1% ao mês sobre a importância a ser repetida – Recurso não conhecido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ré que, a despeito do conteúdo da inicial, apontando para a não comprovação das despesas, não providenciou elementos aptos a demonstrar a prestação dos serviços e o devido pagamento – Sentença mantida - Recurso desprovido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada". Tese consagrada no Resp n. 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido permitido optar pelo seguro e escolher a seguradora - Sentença mantida – Apelo desprovido.
CONCLUSÃO: RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006655-31.2015.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado LUCAS DA SILVA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Lucas da Silva Nunes
Comarca: Jales
Voto n. 9004
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato
bancário - Sentença de parcial procedência, mantendo a
tarifa de cadastro (TC) e arredando o seguro de proteção
financeira assim como as tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem. Recurso da ré batendo-se pela
manutenção do imposto de operações financeiras (IOF), do
seguro prestamista e das tarifas de cadastro (TC), abertura
de crédito (TAC), emissão de carnê (TEC), avaliação de
bem e registro de contrato. Pedido da ré no sentido de que
incidam apenas juros legais sobre eventual valor a ser
restituído e não os juros contratuais.
IOF, TC, TAC, TEC e JUROS LEGAIS Inexistência de
sucumbência quanto a tais matérias, porquanto o “decisum”
não se pronunciou sobre IOF, TAC e TEC, manteve a TC e
determinou a incidência de juros de 1% ao mês sobre a
importância a ser repetida Recurso não conhecido.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BEM - Possibilidade de sua cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Ré que, a despeito do conteúdo da inicial,
apontando para a não comprovação das despesas, não
providenciou elementos aptos a demonstrar a prestação dos
serviços e o devido pagamento
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor,
a quem compete também escolher a seguradora, sendo
vedada a “venda casada”. Tese consagrada no Resp n.
1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor
tenha sido permitido optar pelo seguro e escolher a
seguradora - Sentença mantida Apelo desprovido.
CONCLUSÃO: RECURSO DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Cuida-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
3
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença de fls. 51/53 que, julgando
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em “ação de repetição de
indébito” ajuizada em face de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO: (i) expurgou do contrato entabulado entre as partes a tarifa de registro
de contrato, a tarifa de avaliação de bem e o seguro de proteção financeira; (ii) manteve a
tarifa de cadastro; (iii) determinou a restituição da quantia paga indevidamente, de forma
simples, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal desde o ajuizamento
e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação; (iv) reconheceu a sucumbência
recíproca, em igual extensão, ordenando às partes que arquem com as custas, despesas
processuais, além os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
Inconformada, apela a empresa ré (fls. 60/66)), sustentando a
legalidade da cobrança do seguro prestamista, do imposto de operações
financeiras (IOF) bem como das tarifas de cadastro (TC), abertura de crédito (TAC),
emissão de boleto ou carnê (TEC), avaliação de bem e registro de contrato.
Pleiteia, igualmente, que, na hipótese de eventual restituição de valores, estes se
submetam aos juros legais de 1% ao mês e não às taxas contratuais.
Contrarrazões às fls. 77/81.
É o relatório.
De proêmio, não se conhece do recurso na parte em que defende
a licitude do imposto de operações financeiras (IOF), a validade das tarifas de
abertura de crédito (TAC), emissão de boleto ou carnê (TEC) e de cadastro (TC) e,
por fim, a incidência de juros legais sobre possível importância a ser restituída.
Afinal, a peça vestibular não arrolou o IOF, a TAC e a TEC entre os
encargos impugnados pelo autor, de sorte que a r. sentença hostilizada, via de
consequência, sobre eles não se pronunciou.
Já a tarifa de cadastro (TC) não foi rechaçada pelo “decisum”, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
4
sim, preservada.
Ademais, o “decisum” taxativamente determinou a incidência de
juros legais sobre a quantia a ser repetida, não se referindo a juros contratuais.
Nesse contexto, padece a ré de falta de interesse recursal,
calcada na inexistência de sucumbência que pudesse justificar o inconformismo.
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança das tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob
o rito dos recursos repetitivos, firmou, dentre outras, as seguintes teses, no Resp.
n. 1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
5
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
O contrato 'sub judice' efetivamente prevê a cobrança das tarifas
de avaliação de bem e registro de contrato, estipulando-as em R$ 249,00 e R$
91,42, respectivamente (fls. 11).
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação
desses encargos válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de
onerosidade excessiva.
Pois bem. Na espécie, malgrado a alegação contida na exordial,
no sentido de que a ré não havia comprovado tais despesas, de forma a justificar o
seu repasse ao consumidor, verifica-se que ela permaneceu inerte, não tratando
de evidenciar a prestação dos serviços nem o devido pagamento.
Assim é que a financeira, quanto à tarifa de registro de contrato,
não trouxe aos autos recibo, certidão do órgão de trânsito nem Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo ostentando a anotação da alienação fiduciária
do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
6
Igualmente, no tocante à tarifa de avaliação de bem, não
colacionou laudo de avaliação ou documento análogo.
Logo, tem-se por abusiva a pactuação, como, aliás, reconheceu a
r. sentença combatida.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, sob enfoque do artigo
1.040 do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
7
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
De fato, a avença estipula a cobrança de seguro de proteção
financeira, na importância de R$ 631,81 (fls. 11).
Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, uma vez que
não foi proporcionada ao demandante possibilidade de optar ou não pela
contratação do seguro nem pela seguradora.
Impõe-se, via de consequência, a manutenção da r. sentença
nesse tópico, repudiando-se a cobrança do seguro.
Em suma, nega-se provimento ao recurso da ré na parte
conhecida, permanecendo incólume a r. sentença guerreada.
Não são arbitrados honorários sucumbenciais ao patrono da
parte contrária, porquanto a r. sentença foi proferida sob a égide do diploma
processual civil anterior.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006655-31.2015.8.26.0297 -Voto no
8
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo na parte
conhecida.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica